Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707158-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, informem se ainda persiste o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator